Tribunal: STF
Processo: RE 1591794
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. INCIDÊNCIA. VALORES RELATIVOS À TAXA SELIC AUFERIDOS NA REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO NAS   ESFERAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL, INCLUSIVE POR MEIO       DE COMPENSAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.   TEMAS 962 E 339 DE REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DOS TRIBUTOS SOBRE VALORES RELATIVOS A ÍNDICES DIVERSOS DA TAXA SELIC.     ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. POTENCIAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. O MANDADO DE SEGURANÇA NÃO PRODUZ EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS À DATA DA IMPETRAÇÃO. SÚMULA 271 DO STF. RECURSO PARCIALMENTE DESPROVIDO. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM QUANTO ÀS QUESTÕES REMANESCENTES, SUBMETIDAS À REPERCUSSÃO GERAL (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF).

DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto pela alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão que assentou:

“APELAÇÃO - TRIBUTÁRIO - IRPJ E CSLL - INCIDÊNCIA SOBRE VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS NA RECUPERAÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO - TAXA SELIC - INCONSTITUCIONALIDADE - TEMA 962 DA REPERCUSSÃO GERAL - OUTROS ÍNDICES DE CORREÇÃO E JUROS - PEDIDO GENÉRICO - COMPENSAÇÃO CRUZADA - CRÉDITO ANTERIOR À UTILIZAÇÃO DO ESOCIAL - IMPOSSIBILIDADE - RESTITUIÇÃO - PRECATÓRIO - VALORES DEVIDOS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO.
1. O E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.063.187/SC, realizado na sessão virtual de 24.09.2021, e nos termos do voto do Relator, e. Ministro Dias Toffoli, apreciando o Tema 962 da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que é inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário.
2. Por conseguinte, é direito da impetrante excluir da base de cálculo do IRPJ e da CSLL a correção monetária e os juros de mora calculados com base na variação da Taxa SELIC apenas na repetição de indébito tributário.
3. Quanto à aplicação do precedente ‘a outros índices de correção monetária e juros moratórios’, tratar-se de pedido genérico, não sendo possível afastar de plano todo e qualquer índice, sobretudo ‘no caso de restituição de indébito tributário perante demais Entes Federativos’, por flagrante violação às regras de competência insculpidas no texto constitucional.
4. Em relação à compensação, devem ser observados os termos do REsp nº 1.137.738/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, segundo o qual ‘em se tratando de compensação tributária, deve ser considerado o regime jurídico vigente à época do ajuizamento da demanda, não podendo ser a causa julgada à luz do direito superveniente, tendo em vista o inarredável requisito do prequestionamento, viabilizador do conhecimento do apelo extremo, ressalvando-se o direito de o contribuinte proceder à compensação dos créditos pela via administrativa, em conformidade com as normas posteriores, desde que atendidos os requisitos próprios’.
5. É possível a expedição de precatório dos valores devidos a partir da impetração, conforme entendimento manifestado pela Suprema Corte no âmbito do RE 889.173, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema nº 831), oportunidade em que se firmou a seguinte tese: o pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal.
6. Apelação da União e remessa necessária parcialmente providas. Apelação da impetrante não provida.”

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente argui a repercussão geral da matéria e, no mérito, por sua vez, alega a ocorrência de violação aos artigos 5º, incisos XXXV e XXXVI; 93, inciso IX; 100; 150, inciso II; 153, inciso III e § 2º, inciso I; e 195, inciso I, todos da Constituição Federal.
A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.
O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade recursal.

É o relatório. DECIDO.

Ab initio, da análise dos autos, desponta que a parte recorrente se valeu dos meios recursais cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada, ainda que por decisões contrárias aos seus interesses. Destarte, não resta caracterizada, absolutamente, a negativa de prestação jurisdicional. Assim, cito o ARE 740.877-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 4/6/2013, ementado nos termos infra:

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. 3. Alegação de ausência de prestação jurisdicional. Decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. Precedente: AI-QO-RG 791.292 de minha relatoria, DJe 13.8.2010. 4. Afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 5. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Enunciado 636 da Súmula desta Corte. 6. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”

Outrossim, quanto à incidência do Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido -CSLL sobre valores relativos a índices diversos da taxa SELIC aplicáveis por ocasião da repetição de indébito tributário, esta Corte tem entendimento de que se trata de questão infraconstitucional, insuscetível de exame na via estreita do recurso extraordinário, porquanto a afronta ao texto constitucional, caso existente, seria meramente indireta ou reflexa. Nesse sentido:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IRPJ E CSLL SOBRE VALORES CALCULADOS POR ÍNDICES DISTINTOS DA TAXA SELIC. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário ao fundamento de que a controvérsia sobre a incidência de IRPJ e CSLL sobre rendimentos decorrentes de índices diversos da Selic é de natureza infraconstitucional. 2. A União alega violação ao art. 24, §§ 2º a 4º, da Constituição e ao Tema 962, afirmando que o acórdão não considerou impedimentos à extensão do entendimento do Tema a índices de juros e correção distintos da Selic. II. Questão em discussão. 3. A questão em discussão consiste em saber se a incidência de IRPJ e CSLL sobre rendimentos provenientes de índices de juros e correção monetária distintos da taxa Selic constitui questão de natureza constitucional. III. Razões de decidir. 4. A Suprema Corte possui entendimento consolidado de que a discussão sobre a incidência de IRPJ e CSLL sobre valores calculados por índices distintos da taxa Selic é matéria de natureza infraconstitucional. As razões do agravo interno não se mostram aptas a modificar os fundamentos da decisão agravada. IV. Dispositivo e tese. 5. Agravo interno não provido.” (RE 1.569.179-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 5/3/2026)

“Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Taxa Selic. IRPJ e CSLL. Tema nº 962. Pretensão de exclusão dos tributos sobre valores relativos a outros índices diversos da taxa Selic. Matéria infraconstitucional. Precedentes. 1. A tese fixada no Tema nº 962 da Repercussão Geral limita-se às hipóteses em que aplicada a taxa Selic na repetição de indébito tributário, tanto na esfera administrativa quanto na judicial. 2. Na questão concernente à incidência do IRPJ e da CSLL sobre rendimentos de outros índices diversos da Selic, a Suprema Corte vem reiteradamente reafirmando o caráter infraconstitucional da controvérsia, uma vez que a ofensa à CF/88, se ocorresse, seria meramente reflexa. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.” (RE 1.558.976-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/10/2025)

Demais disso, é assente na Corte que o mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais pretéritos à data da respectiva impetração, conforme dispõe a Súmula 271 do STF, in verbis: “Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria”.
Destarte, a repetição de indébito tributário na via mandamental, por meio de precatório, deve se limitar aos valores indevidamente recolhidos a contar do ajuizamento da ação. Assim, referencio as ementas infra:

“Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. Constitucional e tributário. Mandado de segurança. Sentença declaratória do direito à compensação de indébito tributário. Valores pretéritos, anteriores à impetração. Impossibilidade. Súmulas nºs 269 e 271 do STF. Vício sanável. Possibilidade de superação. Aplicação do art. 1.029, § 3º, do CPC. 1. De acordo com a pacífica jurisprudência da Suprema Corte, a ordem judicial proferida em sede de mandado de segurança não alcança pagamentos referentes a parcelas anteriores a sua impetração, possuindo efeitos patrimoniais somente a partir dessa data, nos termos dos Enunciados Sumulares nºs 269 e 271 do STF. 2. O § 3º do art. 1.029 do Código de Processo Civil permite a superação de vícios formais para o conhecimento de recurso, em atenção à primazia do julgamento de mérito e à logicidade do sistema de precedentes vinculantes e de orientações jurisprudenciais. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo regimental não provido.” (RE 1.516.899-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13/12/2024)

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS. 4. Recolhimento do ICMS-DIFAL quando o destinatário é contribuinte do imposto. 5. Inexistência de modificação pela EC nº 87/2015. Inaplicabilidade do Tema nº 1.093. 6. Pedido de reconhecimento do direito à repetição de indébito em mandado de segurança do período anterior à impetração. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE 1.484.816-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 12/11/2024 - grifei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA POR MEIO DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE, UNICAMENTE EM RELAÇÃO AOS VALORES DEVIDOS A CONTAR DA IMPETRAÇÃO. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. No Tema 1.262 da repercussão geral, o PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou a seguinte tese: ‘Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal’. 3. O ora embargante sustenta que, a partir desse precedente, o SUPREMO passou a admitir a restituição, por precatório, de valores anteriores à impetração do mandado de segurança. 4. No tema 1.262, discutiu-se essencialmente a compatibilidade da restituição administrativa com o art. 100 da Constituição, entendendo-se pela inconstitucionalidade de tal modo de adimplemento dos débitos da Fazenda Pública. 5. Em nenhum momento o precedente do Tema 1.262 revoga as clássicas orientações das Súmulas 269 e 271 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 6. A restituição por precatório no âmbito de mandado de segurança já foi expressamente admitida por esta CORTE no Tema 831 da repercussão geral, apenas quanto aos valores entre a data da impetração e a efetiva implementação da ordem concessiva. 7. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (RE 1.480.775-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/6/2024)

Por fim, no que se refere à suposta ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e à incidência do Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido -CSLL sobre valores atinentes à taxa SELIC recebidos em razão de repetição de indébito tributário, inclusive na realizada por meio de compensação, na esferas administrativa e judicial, frise-se que as matérias foram submetida ao rito da repercussão geral (Tema 339, AI 791.292; e Tema 962, RE 1.063.187).
Ex positis, DESPROVEJO PARCIALMENTE o recurso, ex vi art. 932, inc. VIII, do Código de Processo Civil, e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, e, no tocante às questões remanescentes, submetidas à sistemática da repercussão geral (Temas 339 e 962), determino a DEVOLUÇÃO do feito à Corte a quo (artigo 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, na redação da Emenda Regimental 21/2007).
Publique-se.
Brasília, 20 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente